Tribunal: CARF
Processo: 10835.720658/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA CONTRIBUINTE
É ônus da contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido a` luz dos crite ́rios da essencialidade ou releva^ncia, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importa^ncia de determinado item bem ou servic ̧o para o desenvolvimento da atividade econo^mica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. FASE AGRÍCOLA.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720658/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.856 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRAL DE ALCOOL LUCELIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DA CONTRIBUINTE
É ônus da contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
INSUMO.
CONCEITO.

-
de determinado item
da pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. FASE
AGRÍCOLA.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa
jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios
insumos (Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para admitir créditos da Contribuição sobre os seguintes
dispêndios: - Insumos Agrícolas e Industriais: referentes a produtos utilizados nas plantações de
cana-de-açúcar: adubos, corretivos, fertilizantes, herbicidas e inseticidas agrícolas; - Locação de
Máquinas: referentes a máquinas e equipamentos agrícolas; Depreciação do Imobilizado: quanto
aos bens identificados como veículos, máquinas e equipamentos agrícolas; e - Fretes sobre
Compras: relativos a fretes de compra de produtos agrícolas. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720658/2011-33
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.856 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720658/2011-33

010.850, de 25 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10835.720660/2011-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes e Juciléia de Souza Lima. Ausente o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS não
cumulativa - exportação, relativo ao período de apuração acima identificado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (i) para efeitos de
apuração dos créditos da COFINS não-cumulativa, entendesse como insumos utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (ii) somente dão direito a apuração de créditos no regime de incidência não-
cumulativa os gastos expressamente previstos na legislação de regência; (iii) os julgados, mesmo
quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os julgadores administrativos de
Primeira Instância nas situações expressamente previstas nas normas legais. (iv) a solicitação de
intimação pessoal do advogado de todos os atos do processo administrativo, e não somente do
sujeito passivo, deve ser indeferida por contrariedade ou falta de previsão legal destes em relação
à legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações e, por fim, solicita:
Do Pedido:
Desta forma, diante do exposto, requer que o presente recurso seja
conhecido e a ele seja dado provimento, para reformar a respeitável
decisão ora combatida e reconhecer a totalidade do direito ao crédito
solicitado, pelos motivos delineados no presente Recurso, por ser medida
de direito e de justiça.
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.856 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720658/2011-33

Caso não seja este o entendimento, o que não se acredita, a contribuinte,
ora Recorrente, requer proceder-se aos recálculos do real valor devido,
expurgando-se a capitalização e os demais acréscimos abusivos.
Requer, por fim, tal como determina a Constituição Federal, que a
decisão a ser prolatada seja devidamente fundamentada, sob pena de
nulidade.
Nestes Termos, pede deferimento.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
II.1
Considerações iniciais
As glosas efetuadas pela fiscalização no trimestre tratado nestes autos recaíram sobres
g ê “ANEX II – Demonstrativos de Apuração
C FINS ã C ” do Relatório Fiscal:

Bens Utilizados como Insumo

Alugúéis-Prédios/Máq Equipamentos

Combustíveis e Lubrificantes

Serviços Utilizados como Insumo

Depreciação Máq/Equip-Ativo Imobilizado

Arrendamento Mercantil

Frete sobre Venda

Frete sobre Compra
O questionamento das glosas, por parte da Recorrente, foi assim delimitado:
[...]
Deste modo, dos créditos injustamente glosados, restou devidamente
comprovado que os produtos e/ou serviços, combustíveis e lubrificantes e
encargos de depreciação do ativo imobilizado, frete sobre compras de produtos
agrícolas, constantes das notas fiscais analisadas, e também daquelas não
apresentadas por impossibilidade, referem-se a matérias primas e/ou produtos
intermediários imprescindíveis à consecução da atividade fim da empresa
Recorrente. Portanto, há que se consignar sobre a legitimidade do
aproveitamento do crédito.
[...]
II.2
Conceito de insumo
No mérito de seu recurso, a Recorrente trata de lições acerca do regime de não
cumulatividade das contribuições e sobre o conceito de insumo e sua evolução no
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.856 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720658/2011-33

âmbito deste Colegiado, defendendo ser tal conceito mais amplo que o adotado pela
Fiscalização e pela decisão recorrida.
A Recorrente, a fim de respaldar suas alegações, cita julgados deste Conselho, doutrina
e decisões judiciais acerca da matéria, entre as quais se inclui a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no bojo do REsp no 1.221.170/PR.
Pois bem.
Na decisão do REsp no 1.221.170/PR, em sede de repetitivo, restou consignado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
contribuinte.
Portanto, não há qualquer ressalva quanto ao exposto pela Recorrente de que o conceito
de insumo deve ser mais amplo que aquele adotado no procedimento fiscal e na decisão
recorrida.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões
decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova
realidade desenhada por tal decisão.
No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
A . 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Partindo-se da ampliação conceitual acima e demais normas relacionadas à tomada de
créditos do PIS/Cofins Não-Cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo Fisco,
para os quais a Recorrente apresentou sua irresignação.
II.3
Dispêndios da fase agrícola
Segundo A Fiscalização, a Recorrente exerce, além das atividades de produção de
açúcar e álcool e subprodutos, também a atividade de representação comercial por conta
própria de mercadoria em geral, exploração em imóveis próprios ou de terceiros
referentes a atividades agrícolas, serviços de transporte de cana, geração e
comercialização de energia elétrica própria, comércio de combustíveis, dentre outras
atividades.
Dessa forma, apurou a Fiscalização que as atividades da Recorrente envolvem não só as
atividade específica de produção de açúcar e álcool, mas também o plantio, transporte,
vendas dos produtos fabricados, abrangendo os tratos culturais e o transporte de
materiais utilizados no plantio, cultivo e corte da cana, dos trabalhadores, das mudas e
da cana colhida.
De acordo com a própria Recorrente, suas atividades (sucroalcooleiras) compreendem a
fase agrícola, mediante a plantação, manutenção e colheita da cana-de-açúcar, a qual faz
claramente parte de seu processo produtivo, notadamente pelo fato de que ali se produz
a principal matéria-prima (insumo), capaz de permitir a geração de seu produto (açúcar,
álcool ou até energia).
Pois bem.
Observa-se que as questão primordial para definir quais os insumos podem ser
admitidos para fins de creditamento das contribuições para o PIS/Cofins Não-
Cumulativos resume-se em saber se o processo produtivo da Recorrente se encerra
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.856 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720658/2011-33

apenas na produção de açúcar e álcool ou seria mais amplo, compreendendo a fase
agrícola para a obtenção de sua principal matéria-prima (cana-de-açúcar).
Entendo eu que o processo produtivo da Recorrente inicia-se com o cultivo da cana-de-
açúcar e termina com a produção de seus subprodutos (açúcar, álcool ou até energia),
dentro das dependências fabris da Recorrente.
E, diferentemente do que concluiu a Fiscalização ao analisar os insumos atinentes ao
processo produtivo da Contribuinte, considero que os insumos da fase agrícola devem
ser considerados para fins de creditamento das contribuições para o PIS/Cofins Não-
Cumulativos.
Neste ponto, importante trazer ao presente voto trechos do Parecer Normativo Cosit no
05, de 17/12/2018, que relaciona os insumos ao processo produtivo como um todo e
destaca a possibilidade da existência do denominado “ ”, conforme a
seguir:
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo
versa sobre a possibilidade de apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à
produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou
na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão
da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do
conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços a terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um
todo, é inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo
produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à
confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que
produzem os próprios insumos (verticalização econômica). Isso porque o insumo
“ á
x ã ” ério da essencialidade para
enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo
porque até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do
bem destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a
dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente
destinado à venda ou à prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
Partindo-se de tal conclusão, abrangência do processo produtivo para a fase agrícola,
voto para que sejam revertidas as glosas relativas aos seguintes dispêndios, incluídos no
Anexo I da Informação Fiscal, desde que o motivo para a glosa seja unicamente o fato
de estarem vinculados à fase agrícola:

Insumos Agrícolas e Industriais: referentes a produtos utilizados nas
plantações de cana-de-açúcar: adubos, corretivos, fertilizantes, herbicidas e
inseticidas agrícolas;

Locação de Máquinas: referentes a máquinas e equipamentos
agrícolas;

Depreciação do Imobilizado: quanto aos bens identificados como
veículos, máquinas e equipamentos agrícolas; e

Fretes sobre Compras: relativos a fretes de compra de produtos
agrícolas.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.856 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720658/2011-33

II.4
Dispêndios não comprovados
Por outro lado, quanto aos dispêndios glosados pelo Fisco por falta de comprovação
e/ou identificação e quantificação dos valores associados ao processo produtivo da
Recorrente, entendo que o procedimento fiscal não merece reparos, visto que o ônus da
prova, no caso sob análise, recai sobre a Contribuinte.
Em outras palavras, na apuração do PIS/Cofins Não-Cumulativos, a prova da liquidez e
certeza do direito creditório indicado em Pedido de Ressarcimento incumbe à
Contribuinte. Portanto, não havendo tal demonstração, não há como reverter as glosas
efetuadas pela Fiscalização, visto que a Recorrente não logrou êxito em cumprir o ônus
que lhe cabia, ou seja, não comprovou/identificou/quantificou os dispêndios, conforme
relatado pelo Fisco.
Assim, devem ser mantidas as seguintes glosas, conforme Anexo I da Informação
Fiscal:

Combustíveis e Lubrificantes: Falta de vinculação ao processo
produtivo;

Aquisições de Serviços referentes ao mês 08/2006: Falta de
comprovação;

Fretes sobre Vendas referentes ao mês 08/2006 (Glosa Parcial):
Falta de comprovação no valor de R$ 158.661,47; e

Arrendamento Mercantil: Falta de Comprovação;

Fretes sobre Compras referentes ao mês 09/2006 (Glosa Parcial):
Falta de comprovação no valor de R$ 8.335,02.
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
admitir créditos da Contribuição sobre os seguintes dispêndios:

Insumos Agrícolas e Industriais: referentes a produtos utilizados nas
plantações de cana-de-açúcar: adubos, corretivos, fertilizantes, herbicidas e
inseticidas agrícolas;

Locação de Máquinas: referentes a máquinas e equipamentos
agrícolas;

Depreciação do Imobilizado: quanto aos bens identificados como
veículos, máquinas e equipamentos agrícolas; e

Fretes sobre Compras: relativos a fretes de compra de produtos
agrícolas.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para admitir créditos da Contribuição sobre os seguintes
dispêndios: - Insumos Agrícolas e Industriais: referentes a produtos utilizados nas plantações de
cana-de-açúcar: adubos, corretivos, fertilizantes, herbicidas e inseticidas agrícolas; - Locação de
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.856 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720658/2011-33

Máquinas: referentes a máquinas e equipamentos agrícolas; Depreciação do Imobilizado: quanto
aos bens identificados como veículos, máquinas e equipamentos agrícolas; e - Fretes sobre
Compras: relativos a fretes de compra de produtos agrícolas.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital